Tribunal: TJDFT
Processo: 0712893-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão (ID 75524017) que, em sede de ação de inventário e partilha (Processo no 0701487-52.2020.8.07.0014), rejeitou os embargos declaratórios (ID 87821241) relativos à decisão que indeferiu a suspensão do feito até que seja realizada a quitação do parcelamento administrativo dos tributos incidentes sobre o espólio. Em ID 48925947, o agravante/réu requer a desistência dos presentes embargos e do agravo de instrumento. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, a recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora